Tribunal: TJES
Processo: 0002550-27.2020.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Antecipação de Tutela / Tutela Específica; Internação involuntária
Data de julgamento: 2024-06-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002550-27.2020.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE SAO MATEUS e outros

APELADO: SABRINA CARVALHO DE SA FONSECA e outros

RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA.
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE DAR. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA PARA TRATAMENTO DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA. DIREITO À SAÚDE. PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. DIREITO À VIDA. RESPONSABILIDADE DO ESTADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. POSSIBILIDADE. SENTENÇA REFORMADA PARCIALMENTE.

1. O direito à saúde, como corolário do direito à vida e do princípio da dignidade da pessoa humana, deve ser assegurado por todos os entes da federação.

2. Considerando que o ente público estadual e municipal foram incluídos no polo passivo, ambos respondem solidariamente pela obrigação no tocante à internação compulsória, embora deva ser acentuada a possibilidade de redirecionamento do cumprimento da sentença ou do ressarcimento pelo Estado dos ônus financeiros eventualmente suportados pelo município, notadamente por se cuidar de procedimento de alta complexidade, e, portanto, de competência daquele, conforme a repartição de responsabilidades no âmbito do SUS. Precedente do STF.

3. É devida a condenação do ente público municipal ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais à Defensoria Pública Estadual, em homenagem ao princípio da sucumbência e da causalidade, quando constatado que ofereceu contestação e se manifestou opondo resistência ao mérito da demanda.

4. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública Estadual inclusive contra ente público do qual ela integra. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento da Defensoria Pública, vedado o seu rateio entre os membros da instituição. Precedente do STF.

5. Sentença reformada parcialmente.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, dar parcial provimento ao recurso do Município de São Mateus e dar provimento ao recurso da Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar em parte
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÕES CÍVEIS N.º
0002550-27.2020.8.08.0047

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE/RECORRIDO : MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS

PROCURADORA : LILIAN PAULA DA SILVA LAMAS

RECORRIDA/RECORRENTE : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO
SANTO

DEFENSOR PÚBLICO : BRUNO PEREIRA NASCIMENTO

RECORRIDO : ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PROCURADOR : FRANCISCO AUGUSTO TEIXEIRA DE CARVALHO

RECORRIDO : ROQUELANE SILVA DE SÁ

DEFENSORA PÚBLICA : DANIELA MACHADO SECIOSO BORGO

MAGISTRADA : ELAINE CRISTINE DE CARVALHO MIRANDA

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR
SAMUEL MEIRA BRASIL JR.
(RELATOR):

Cuida-se de apelações cíveis interpostas pelo Município de São Mateus e pela Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo, em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais formulados por Sabrina Carvalho de Sá, para tornar definitiva a tutela de urgência que determinou que o Estado do Espírito Santo

e o ente público municipal providenciem a internação compulsória de Roquelane Silva de Sá, no prazo de 05 (cinco) dias, em unidade apropriada ao tratamento de dependência química, sob pena de multa.

A sentença, ainda, condenou o ente público municipal, na proporção de 50% (cinquenta por cento), ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais em favor da Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo, no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), isentando o Estado do Espírito Santo desses encargos e suspendendo a exigibilidade da cobrança em relação a Roquelane Silva de Sá, ante o deferimento da assistência judiciária gratuita (fls. 58/60).

O Município de São Mateus pretende a reforma da sentença, sustentando que é incabível a condenação ao pagamento dos honorários sucumbenciais, pois além de a atuação da Defensoria Pública Estadual equiparar-se à atuação do Ministério Público e da Magistratura, a responsabilidade pelo cumprimento da obrigação é do Estado do Espírito Santo (fls. 62/69).

A Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo pretende reformar a sentença, sustentando que (i) são devidos os honorários advocatícios, haja vista a sua autonomia funcional, administrativa e orçamentária, conforme o art. 134, § 2º, da CF/88, art. 4º, XXI, da Lei Complementar Federal n.º 80/94 e art. 1º-C, XIX, da Lei Complementar Estadual n.º 55/94; (ii) é inaplicável o enunciado da Súmula n.º 421, do Superior Tribunal de Justiça, e (iii) o Supremo Tribunal Federal já decidiu ser inconstitucional a vinculação da Defensoria Pública às Secretarias de Estado ou a sua subordinação aos Governadores, bem como reconheceu serem devidos os honorários advocatícios à Defensoria Pública da União por parte da União Federal (fls. 72/76).

Em contraditório recursal, Sabrina Carvalho de Sá pede o desprovimento do recurso do ente público municipal (fls. 71/71v).

Não há manifestação de Roquelane Silva de Sá, apesar de intimado.

Pois bem.

Para melhor compreensão, examino os recursos em separado.

DA APELAÇÃO CÍVEL INTERPOSTA PELO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS:

A controvérsia devolvida na apelação cível diz respeito à condenação do ente público municipal ao pagamento dos honorários advocatícios à Defensoria Pública Estadual, por haver sucumbido na demanda que o obrigou a fornecer o tratamento de saúde ao jurisdicionado.

Como se sabe, é dever dos entes federados, conjunta ou isoladamente, prestar o adequado tratamento médico ao necessitado, sob o primado do direito à saúde, à vida e à dignidade da pessoa humana.

Vale acentuar que, o próprio Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o RE 855.178/SE, submetido à sistemática da repercussão geral (Tema 793), reafirmou sua jurisprudência no sentido de que
os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde
, como segue:

“Ementa: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DESENVOLVIMENTO DO PROCEDENTE. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DE SOLIDÁRIA NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE. DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

1.
É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente
.

2.
A fim de otimizar a compensação entre os entes federados, compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro
.

3. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União. Precedente específico: RE 657.718, Rel. Min. Alexandre de Moraes.

4. Embargos de declaração desprovidos.

(RE 855178 ED, Relator(a): LUIZ FUX, Relator(a) p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 23/05/2019, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-090 DIVULG 15-04-2020 PUBLIC 16-04-2020)” (destaquei)

No referido julgamento, ficou ressalvado o dever de a autoridade judicial
direcionar

o cumprimento das decisões a partir dos critérios constitucionais de descentralização e de hierarquização de competências definidas pelo Sistema Único de Saúde - SUS, e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.

Por outro lado, a necessidade de direcionamento ao ente público responsável
não

implica a alteração do polo passivo da demanda ou a improcedência do pedido da parte em relação ao ente não competente, na medida em que remanesce a
r
esponsabilidade solidária

entre os entes da federação, e somente cumpre à autoridade judicial direcionar o
cumprimento da obrigação
, segundo as normas de competência do SUS.

Nesse sentido, deve ser ressaltado, sobretudo pelos embates que surgiram em decorrência da interpretação do julgamento do Supremo Tribunal Federal, o recente julgamento do Incidente de Assunção de Competência (Tema 14), por parte do c. Superior Tribunal de Justiça, a saber:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA. DIREITO À SAÚDE. DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO AO SUS. REGISTRO NA ANVISA. TEMA 793 DA REPERCUSSÃO GERAL. SOLIDARIEDADE ENTRE OS ENTES DA FEDERAÇÃO. OCORRÊNCIA. INTERESSE JURÍDICO DA UNIÃO. EXAME. JUSTIÇA FEDERAL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. INEXISTÊNCIA. JUSTIÇA ESTADUAL. COMPETÊNCIA.

1.
O STF, embora tenha mantido a orientação dominante nas Cortes Superiores acerca da responsabilidade solidária dos entes federados em matéria de saúde, com fundamento nos arts. 23, II, e 198 da CF/1988, quando julgou os EDcl no RE n. 855.178/SE (Tema 793), acabou inovando o cenário jurídico, ao exigir, de forma expressa, que o magistrado direcione o cumprimento da obrigação, segundo as normas de repartição de competências do SUS, assim como determine à pessoa política legalmente responsável pelo financiamento da prestação sanitária ressarcir a quem suportou tal ônus
.

2. Essa mudança de cenário, por sua vez, acarretou uma divergência de interpretação do Tema 793 do STF entre as Justiças estadual e Federal e fez renascer a discussão relacionada à natureza do litisconsórcio formado em tais casos, há muito pacificada nos tribunais superiores.

3. Não obstante o disposto nos arts. 109, I, da CF/1988 e 45 do CPC/2015, bem como o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça nas Súmulas 150 e 254, imensa quantidade de conflitos de competência a respeito da aludida matéria começou a chegar diariamente a esta Corte de Justiça, notadamente após o julgamento do Tema 793 (Emb. Decl. no RE 855.178/SE) pelo STF.

4. No julgamento do Tema 793, o STF não avançou nas questões de natureza processual que normalmente são debatidas no âmbito do conflito de competência, a título de exemplo: a) a maneira como a União irá assumir a posição de parte nos processos relativos à saúde, vale dizer, a modalidade de intervenção, b) a competência estabelecida no art. 109, I, da CF/1988 (ratione personae) e c) o juízo competente para decidir sobre eventual formação de litisconsórcio passivo.

5. A Primeira Seção desta Corte de Justiça, com fulcro nos arts. 947 do Código de Processo Civil/2015 e 271-B do RISTJ, afetou os Conflitos de Competência n. 187.276/RS, 187.533/SC e 188.002/SC à sistemática do incidente de assunção de competência (IAC 14), para definir o juízo competente para o julgamento de demanda relativa à dispensação de tratamento médico não incluído nas políticas públicas, sendo o conflito de competência a via adequada para dirimir a questão de direito processual controvertida.

6. A controvérsia objeto do RE 1.366.243/SC - Tema 1234 do STF - não prejudica o exame da temática delimitada no IAC 14/STJ por esta Corte de Justiça, já que a suspensão ali determinada é dirigida aos recursos especiais e recursos extraordinários em que haja discussão sobre a necessidade de inclusão da União no polo passivo da demanda.

7.
Embora seja possível aos entes federais organizarem-se de maneira descentralizada com relação às políticas públicas na área da saúde, essa organização administrativa não afasta o dever legal de o Estado (latu sensu) assegurar o acesso à medicação ou ao tratamento médico a pessoas desprovidas de recursos financeiros, em face da responsabilidade solidária entre eles. Em outras palavras, a possibilidade de o usuário do SUS escolher quaisquer das esferas de poder para obter a medicação e/ou os insumos desejados, de forma isolada e indistintamente - conforme ratificado pelo próprio STF no julgamento do Tema 793 -, afasta a figura do litisconsórcio compulsório ou necessário, por notória antinomia ontológica
.

8.
A dispensação de medicamentos é uma das formas de atender ao direito à saúde, que compõe a esfera dos direitos fundamentais do indivíduo, mas não é, em si, o objeto principal da obrigação de prestar assistência à saúde de que trata o art. 196 da Constituição Federal
.

9.
As regras de repartição de competência administrativa do SUS não devem ser invocadas pelos magistrados para fins de alteração do polo passivo delineado pela parte no momento do ajuizamento da demanda, mas tão somente para redirecionar o cumprimento da sentença ou de determinar o ressarcimento da entidade federada que suportou o ônus financeiro no lugar do ente público competente, nos termos do decidido no julgamento do Tema 793 do STF
.

10. O julgamento do Tema 793 do STF não modificou a regra de que compete à Justiça Federal decidir sobre a existência de interesse jurídico que justifique a presença, no processo, da União, suas autarquias ou empresas públicas (Súmula 150 do STJ), bem como de que não cabe à Justiça estadual reexaminar a decisão, manifestando-se contrariamente (Súmula 254 do STJ).

11.
Quanto ao ônus financeiro da dispensação do medicamento, insumos e tratamentos médicos, nada impede que o ente demandado se valha do estatuído no art. 35, VII, da Lei n. 8.080/1990, que prevê a possibilidade de "ressarcimento do atendimento a serviços prestados para outras esferas de governo" caso, ao final, demonstre não ser sua a atribuição para o fornecimento do fármaco, assim como do disposto nos arts. 259, parágrafo único, 285 do Código Civil/2002 e 23 do Decreto n. 7.508/2011
.

12.
Ainda que haja entraves burocráticos para o ressarcimento, a solução para o problema não é transferir a demanda para a Justiça Federal em situações em que isso não é cabível, ao arrepio da legislação processual civil e da Constituição Federal, sob pena de impor diversos obstáculos ao paciente que depende de fármaco e/ou tratamento médico urgente para evitar o agravamento de sua doença ou até mesmo o risco de morte
.

13.
Quando o magistrado determinar que a obrigação de fornecer medicamento fora da lista do SUS seja cumprida por determinado ente público, nada impede que, posteriormente, reconheça-se a possibilidade de ressarcimento por outro, caso se entenda ser deste último o dever de custeio. Precedente do STJ
.

14. A jurisprudência desta Corte, consolidada no REsp n. 1.203.244/SC, no sentido de inadmitir o chamamento ao processo dos demais devedores solidários em demandas de saúde contra o SUS, na forma do art. 130 do CPC/2015, deve ser mantida, exceto se houver posterior pronunciamento do STF em sentido contrário.

15. Solução do caso concreto: na hipótese, a parte autora escolheu litigar contra o Estado do Rio Grande do Sul e o Município de Vacaria. Contudo, o Juiz estadual determinou a remessa dos autos à Justiça Federal, por entender que a União deve figurar no polo passivo da demanda, sem que haja nenhuma situação de fato ou de direito que imponha a formação de litisconsórcio passivo necessário, de modo que a ação deve ser processada na Justiça estadual.

16. Tese jurídica firmada para efeito do artigo 947 do CPC/2015:

a) Nas hipóteses de ações relativas à saúde intentadas com o objetivo de compelir o Poder Público ao cumprimento de obrigação de fazer consistente na dispensação de medicamentos não inseridos na lista do SUS, mas registrado na ANVISA, deverá prevalecer a competência do juízo de acordo com os entes contra os quais a parte autora elegeu demandar;

b)
as regras de repartição de competência administrativas do SUS não devem ser invocadas pelos magistrados para fins de alteração ou ampliação do polo passivo delineado pela parte no momento da propositura da ação, mas tão somente para fins de redirecionar o cumprimento da sentença ou determinar o ressarcimento da entidade federada que suportou o ônus financeiro no lugar do ente público competente, não sendo o conflito de competência a via adequada para discutir a legitimidade ad causam, à luz da Lei n. 8.080/1990, ou a nulidade das decisões proferidas pelo Juízo estadual ou federal, questões que devem ser analisada no bojo da ação principal
.

c) a competência da Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da CF/88, é determinada por critério objetivo, em regra, em razão das pessoas que figuram no polo passivo da demanda (competência ratione personae), competindo ao Juízo federal decidir sobre o interesse da União no processo (Súmula 150 do STJ), não cabendo ao Juízo estadual, ao receber os autos que lhe foram restituídos em vista da exclusão do ente federal do feito, suscitar conflito de competência (Súmula 254 do STJ).

17. Conflito de competência conhecido para declarar competente para o julgamento da causa o Juízo de Direito do Juizado Especial Cível Adjunto da Comarca de Vacaria/RS.

(CC n. 187.276/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, julgado em 12/4/2023, DJe de 18/4/2023.)” (destaquei)

Na oportunidade, o e. Relator Ministro Gurgel de Faria destacou os seguintes pontos em seu voto, que passo a transcrever, por se revelarem bastante esclarecedores quanto ao assunto em cotejo:

“Embora seja possível aos entes federados organizarem-se de maneira descentralizada com relação às políticas públicas de saúde,
essa organização administrativa não afasta o dever legal de o Estado (
latu sensu
) assegurar o acesso à medicação ou tratamento médico para pessoas desprovidas de recursos financeiros, em face da responsabilidade solidária entre eles
.

Em outras palavras,

a possibilidade de o usuário do SUS escolher quaisquer das esferas de poder para obter o tratamento médico (medicação e/ou insumos) desejado, de forma isolada e indistintamente, conforme ratificado pelo próprio STF no julgamento do Tema 793
, afasta a figura do litisconsórcio compulsório ou necessário, por notória antinomia ontológica.

(omissis
)

Vale dizer, até que se desfaçam as premissas acima citadas, e outras sejam estabelecidas em seu lugar, nas hipóteses de ações relativas à saúde intentadas com o objetivo de compelir o Poder Público ao cumprimento de obrigação de fazer consistente na dispensação de medicamentos não inseridos na lista do SUS, mas registrado na ANVISA, deverá prevalecer a competência do juízo de acordo com os entes contra os quais a parte autora elegeu demandar.

Nessa quadra,

as competências administrativas no SUS não devem ser invocadas pelos magistrados para fins de alteração da composição do polo passivo delineado pela parte no momento do ajuizamento da demanda, mas tão somente para fins de direcionamento do cumprimento da sentença ou de determinação do ressarcimento ao ente que suportou o ônus financeiro no lugar do administrativamente competente, nos termos inclusive do que decidido no julgamento do Tema 793 do STF
. A propósito: AgInt no REsp n. 1.947.928/SC, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 20/06/2022, DJe de 23/06/2022.

(
omissis
)

6) REDIRECIONAMENTO DA DEMANDA AO ENTE RESPONSÁVEL PELA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE SAÚDE E CHAMAMENTO AO PROCESSO DO COOBRIGADO

(
omissis
)

Com efeito,

eventual ressarcimento que se fizer necessário poderá ser levado à discussão na seara administrativa ou por meio de ação judicial, não havendo aqui violação da coisa julgada, haja vista a responsabilidade solidária entre os entes federativos
.

Frise-se que quando o magistrado determinar que a obrigação de fornecer medicamento fora da lista do SUS seja cumprida por determinado ente público, nada impede que reconheça a possibilidade de ressarcimento por outro, caso se entender ser deste último o dever de custeio.

E a responsabilidade pelo pagamento pode ser definida posteriormente, administrativamente ou mesmo judicialmente.

A propósito, entendo que o fato de o ente público responsável pelo custeio não ter integrado o polo passivo da lide durante a fase de conhecimento da demanda de saúde não exclui a possibilidade de se exigir o ressarcimento posterior daquele.

Esta Corte já teve oportunidade de debater situação semelhante quando do exame do Tema Repetitivo n. 1.044 (REsp 1.823.402/PR), oportunidade em que foi fixada a tese de que “nas ações de acidente do trabalho, os honorários periciais, adiantados pelo INSS, constituirão despesa a cargo do Estado, nos casos em que sucumbente a parte autora, beneficiária da isenção de ônus sucumbenciais, prevista no parágrafo único do art. 129 da Lei 8.213/1991”.

Naquela ocasião, houve oposição de aclaratórios, em que foi apresentado o fundamento de que o Estado não poderia custear os honorários periciais na forma como constante da tese acima citada, justamente porque não teria integrado o polo passivo da lide.

O argumento, porém, foi rejeitado neste Tribunal Superior, com a seguinte motivação: (
omissis
)

Entendo que raciocínio semelhante poderia ser empregado em relação aos casos em que se discutirá o futuro dever de custeio do medicamento/tratamento garantido judicialmente.

(
omissis
)

Se, de um lado, há o cidadão com demanda urgente ou importante de saúde e, de outro, as políticas públicas dispersas em diversos atos normativos e, muitas vezes, com trâmites que não favorecem a satisfação das necessidades apresentadas nos autos principais, deve prevalecer o interesse do hipossuficiente, que objetiva a tutela do bem maior, qual seja, a saúde/vida.” (destaquei)

No caso, considerando que o ente público estadual e o município Apelante foram incluídos no polo passivo, ambos respondem
solidariamente
pela obrigação no tocante à internação compulsória, embora deva ser acentuada a possibilidade de redirecionamento do cumprimento da sentença ou do ressarcimento pelo Estado dos ônus financeiros eventualmente suportados pelo município, notadamente por se cuidar de procedimento de alta complexidade, e, portanto, de competência daquele, conforme a repartição de responsabilidades no âmbito do SUS.

Por consequência da responsabilidade solidária dos entes públicos quanto ao fornecimento do tratamento de saúde, bem como da impossibilidade de modificação do polo passivo da demanda, passo a analisar, sob a ótica dos princípios da sucumbência e da causalidade, a condenação do município Apelante ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais em favor da Defensoria Pública Estadual.

O município Apelante ofereceu contestação e se manifestou opondo resistência ao mérito da demanda (fls. 34/46), de modo que em homenagem ao princípio da sucumbência e da causalidade, mantenho a sentença recorrida que o condenou ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais).

Cabe, contudo, a correção acerca da proporcionalidade da sucumbência fixada na sentença, como sendo de 50% (cinquenta por cento), pois, como se verá adiante, será provido o recurso da Defensoria Pública Estadual, para também condenar o Estado do Espírito Santo ao pagamento dos honorários advocatícios.

Assim, considerando o disposto no art. 87,
caput
e § 1º, do CPC, distribuo a responsabilidade proporcional pelo pagamento da verba honorária em 33,33% (trinta e três vírgula trinta e três por cento), por se cuidarem de 03 (três) litisconsortes passivos.

Dito isso,
dou parcial
provimento
ao recurso, reformando em parte a sentença apenas para distribuir proporcionalmente o pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais em 33,33% (trinta e três vírgula trinta e três por cento).

DA APELAÇÃO CÍVEL INTERPOSTA PELA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO:

A controvérsia devolvida na apelação cível diz respeito à possibilidade ou não de condenação do Estado do Espírito Santo ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais, em favor da Defensoria Pública Estadual, que patrocinou a defesa de Sabrina Carvalho de Sá.

De acordo com a Súmula n.º 421, do c. Superior Tribunal de Justiça,
[...]

Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença [...].

Com base nesse entendimento, em se sagrando vencedora a parte assistida pela Defensoria Pública e vencido o ente público em cuja estrutura administrativa esta última se insere, não seriam devidos os honorários advocatícios sucumbenciais, haja vista a ocorrência de confusão patrimonial.

Ocorre que o Supremo Tribunal Federal
aplicou nova orientação
à matéria, a partir do julgamento do RE n.º 1.140.005/RJ, submetido à repercussão geral (Tema 1.002), firmando a compreensão de que
[...] É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição [...]
.

Vejamos:

“Ementa: Direito constitucional. Recurso extraordinário. Pagamento de honorários à Defensoria Pública que litiga contra o ente público que integra. Evolução constitucional da instituição. Autonomia administrativa, funcional e financeira.

1. Recurso extraordinário, com repercussão geral, que discute se os entes federativos devem pagar honorários advocatícios sucumbenciais às Defensorias Públicas que os integram.

2. As Emendas Constitucionais nºs 45/2004, 74/2013 e 80/2014 asseguraram às Defensorias Públicas dos Estados e da União autonomia administrativa, funcional e financeira. Precedentes.

3. A partir dessa evolução constitucional, a Defensoria Pública tornou-se órgão constitucional autônomo, sem subordinação ao Poder Executivo. Não há como se compreender que a Defensoria Pública é órgão integrante e vinculando à estrutura administrativa do Estado-membro, o que impediria o recebimento de honorários de sucumbência. Superação da tese da confusão. Necessidade de se compreender as instituições do Direito Civil à luz da Constituição.

4. A missão constitucional atribuída às Defensorias Públicas de garantir o acesso à justiça dos grupos mais vulneráveis da população demanda a devida alocação de recursos financeiros para aparelhamento da instituição. No entanto, após o prazo de oito anos concedido pelo art. 98 do ADCT, os dados sobre a situação da instituição revelam que os recursos destinados pelos cofres públicos não são suficientes para a superação dos problemas de estruturação do órgão e de déficit de defensores públicos.

5. As verbas sucumbenciais decorrentes da atuação judicial da Defensoria Pública devem ser destinadas exclusivamente para a estruturação de suas unidades, contribuindo para o incremento da qualidade do atendimento à população carente, garantindo, desta maneira, a efetividade do acesso à justiça.

6. Recurso extraordinário provido, com a fixação das seguinte teses de julgamento:
“1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição”
.

(RE 1140005, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 26/06/2023, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-s/n DIVULG 15-08-2023 PUBLIC 16-08-2023)” (destaquei)

A tese tem eficácia vinculante em relação aos órgãos jurisdicionais inferiores, cabendo a este e. Tribunal de Justiça analisar se a sentença recorrida está ou não em consonância à conclusão sedimentada pelo Supremo Tribunal Federal (art. 927, inciso III, do CPC).

Como a situação trazida nestes autos alinha-se com a questão de direito submetida ao procedimento de uniformização, vislumbro necessária a aplicação do precedente para condenar o Estado do Espírito Santo ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais, devendo o montante recebido ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento da instituição.

Assim,
dou provimento ao recurso
para, observando a sucumbência proporcional de 33,33% (trinta e três vírgula trinta e três por cento), condenar o Estado do Espírito Santo a arcar com o pagamento dos honorários advocatícios fixados na sentença em R$ 500,00 (quinhentos reais), a serem destinados ao Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública Estadual (FADEPES).

DISPOSITIVO:

Em face do exposto,
DOU PARCIAL
PROVIMENTO à apelação cível
interposta pelo Município de São Mateus,

e
DOU PROVIMENTO à apelação cível
interposta pela Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo, reformando parcialmente a sentença, para condenar o Estado do Espírito Santo ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais em favor da Defensoria Pública Estadual, a ser destinado exclusivamente à FADEPES, corrigindo a responsabilidade proporcional dos entes públicos quanto à referida verba.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

TJES/SMBJ/232/0002550-27.2020.8.08.0047_ACi

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

APELAÇÕES CÍVEIS N.º 0002550-27.2020.8.08.0047

RELATOR: DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Acompanho o Eminente Relator no ponto em que deu parcial provimento ao apelo do Município de São Mateus, bem como no ponto em que deu provimento à apelação cível interposta pela Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo, para aplicar o Tema 1.002, do Excelso Supremo Tribunal Federal.
Todavia, em prestígio ao Tema 1.076 do Colendo Superior Tribunal de Justiça e à luz da existência de valor da causa que não se apresenta ínfimo (originariamente estabelecido em R60.000,00)
, divirjo tão somente para, em observância à ordem sequencial estabelecida no art. 85, §2º, do CPC e, sobretudo, por não haver condenação e por ser o proveito econômico imensurável, aplicar os honorários advocatícios de sucumbência em favor da Defensoria Pública em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa atualizado.

Vitória, 26 de abril de 2024.

RAPHAEL AMERICANO CAMARA

DESEMBARGADOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 26/04/2024 às 18:02:42, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
50954826042024
.

A controvérsia instaurada no reexame diz respeito à condenação do Município de São Mateus e do Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários em favor da Defensoria Pública Estadual.

A divergência entre os eminentes Desembargadores Samuel Meira Brasil Jr. e Raphael Americano Câmara refere aplicação do Tema de Repercussão Geral 1002 (RE 1.140.005).

Pois bem.

Em relação ao apelo interposto pelo ente público municipal, adiro
aos votos pretéritos que deram
parcial

provimento
ao recurso para distribuir proporcionalmente o pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais em 33,33% (trinta e três vírgula trinta e três por cento).

Por outro lado, no que se refere ao recurso do órgão da Defensoria, hei por bem acompanhar o douto Relator em relação ao montante fixado.

Consoante entendimento manifestado em outros processos similares, a verba sucumbencial deve ser arbitrada com moderação,
a despeito do valor da causa indicado (R$
6
0
.000,00
).

Como se sabe, no julgamento do Tema 1.076, a Corte Especial do STJ fixou o entendimento de que o § 2º do art. 85 do CPC constitui regra geral obrigatória, isto é, os honorários advocatícios devem ser fixados sobre o valor da condenação ou do proveito econômico ou, não sendo possível identificá-lo, sobre o valor da causa, restringindo-se o comando excepcional do § 8º do art. 85 (juízo de equidade) às causas em que for inestimável ou irrisório o ganho ou, ainda, em que o valor da causa for demais diminuto.

Nada obstante,
o caso
em exame
não se
enquadra
nos parâmetros de incidência do destacado precedente qualificado
.

Vale relembrar que o diploma processual, assentado no princípio da isonomia e da segurança jurídica, estabeleceu a verticalização dos precedentes qualificados, sendo dever dos Tribunais e Juízes observá-los ou justificar a razão de não os seguir, sob pena de nulidade (art. 927 c/c inciso VI do §1º do art. 489 do CPC).

Conforme leciona Daniel Amorim Assumpção Neves,
“
a eficácia vinculante dos precedentes poderá ser afastada, desde que o juiz a justifique na
distinção do caso concreto com aqueles que levaram o tribunal a editar súmula ou criar precedente (distinguishing), o que, naturalmente, só será visível se o juiz fizer a comparação analítica entre o caso concreto e a súmula ou precedente, justificando porque o caso concreto, em razão de determinada situação, não pode ser decidido por eles
.”
(Manual de direito processual civil - Volume único. 11ª ed. Salvador: Ed.
JusPodivm, 2019, pág. 192).

A disciplina do
distinguishing
consta dos seguintes dispositivos da lei processual, a saber:

Art. 489. São elementos essenciais da sentença:

[...]

§1º. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que: [...]

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de
distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.

Art. 927. Os juízes e os tribunais observarão:

I - as decisões do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;

II - os enunciados de súmula vinculante;

III - os acórdãos em incidente de assunção de competência ou de resolução de demandas repetitivas e em julgamento de recursos
extraordinário e especial repetitivos;

IV - os enunciados das súmulas do Supremo Tribunal Federal em matéria constitucional e do Superior Tribunal de Justiça em matéria
infraconstitucional;

V - a orientação do plenário ou do órgão especial aos quais estiverem vinculados.

Nessa conjuntura, é necessário trazer à tona os pontos de distinção da hipótese dos autos em relação ao sobredito entendimento firmado no Tema 1.076.

As peculiaridades do caso demonstram que o arbitramento dos honorários sucumbenciais vinculados a percentual do valor da causa gerará ao Estado sucumbente condenação desproporcional e injusta.

É preciso levar em consideração que, embora os Temas 1.002, do STF, e 1.076, do STJ, tratem da fixação dos honorários sucumbenciais, as interpretações levadas a efeito pelos precedentes vinculantes, a partir das normas aplicáveis à espécie, não se confundem, porquanto ostentem motivações e beneficiários diferentes.

Com efeito, está claro que o STJ, por meio de interpretação literal, houve por bem prestigiar a figura do advogado, enquanto ator indispensável à administração da Justiça por comando constitucional (CF 133), e reduzir margem de subjetivismo na fixação da rubrica.

Por sua vez, a Suprema Corte, numa perspectiva completamente diversa, já que restrita à constitucionalidade da fixação de honorários em favor da Defensoria nas causas envolvendo o ente público que integra, visou expressamente a aparelhar a instituição por meio da recomposição do fundo próprio.

Até se justificaria a aplicação do Tema 1.076 à hipótese caso a Defensoria do Estado do Espírito Santo realmente se encontrasse desestruturada administrativamente e, sobretudo, financeiramente. Todavia, esse não é o caso.

Como tem salientado o eminente Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy em julgamentos relacionados ao tema, o Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo– FADESPES recebe, por força da LC Estadual nº 105/1997, recursos substanciais, haja vista a destinação de 5% (cinco por cento) do valor dos emolumentos incidentes sobre todos os atos praticados pelos Serviços Notariais e de Registro.

Ademais, adverte o douto magistrado:
“A título de esclarecimento, conforme a Lei Complementar no 595/201, que criou a taxa defiscalização sobre os atos praticados pelos Serviços Notariais e de Registro, 10% (dez por cento) dos mesmos valores são destinados ao Fundo Especial do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo – FUNEPJ, o que significa que à Defensoria Pública é destinado um valor proporcional à metade daquilo que é designado ao Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo, que tem estrutura amplamente maior do que àquele órgão.”

Nesse panorama,
feita a necessária distinção, os honorários de sucumbência devem ser arbitrados, por equidade, em R$ 50
0
,0
0
0 (
quinhentos
reais), com base na pequena complexidade da causa e
em consideração à expressiva quantidade de demandas da mesma natureza tramitando no Judiciário Capixaba
.

V
a
le ressaltar que o
Supremo Tribunal Federal, em mais de uma oportunidade, já
exarou o entendimento
de que os critérios do
§2° do
art. 85 do CPC admitem relativização quando gerar em desfavor do sucumbente condenação desproporcional e injusta:

Direito Processual Civil. Embargos de declaração em ação cível originária. Honorários advocatícios. 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que julgou parcialmente procedente o pedido com fixação de honorários em percentual sobre o valor da causa. 2.
Fixação dos honorários que gera à parte sucumbente condenação desproporcional e injusta. Processo que tratou de questão exclusivamente de direito. 3. Revisão do valor dos honorários para arbitrá-los por equidade, conforme art. 85, § 8º, do CPC. Precedentes.
4. Embargos de declaração parcialmente providos para fixar os honorários advocatícios por apreciação equitativa. (ACO n. 2988 ED, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 21/2/2022, DJe-046 10/3/2022, PUBLIC 11/3/2022
)

Terceiro agravo regimental em ação cível originária. Direito tributário. Discussão quanto ao regime de recolhimento do PIS/COFINS devido por sociedade de economia mista abarcada pela imunidade tributária recíproca. Ausência de questão constitucional e de conflito federativo atrativo da competência originária da Corte. Possibilidade de arbitramento de honorários advocatícios (art. 85, § 8º, do CPC). 1. A questão referente à mudança no regime de recolhimento do PIS e COFINS não guarda feição constitucional e não pode atrair a competência do STF, tendo em vista a ausência de potencial para abalar o pacto federativo. Nesse sentido: ACO nº 2.243/DF-AgRsegundo, Tribunal Pleno, DJe de 27/5/16.
2. A condenação em honorários mediante a aplicação do percentual legal mínimo (art. 85, § 3º, do CPC) sobre o elevado valor atribuído à presente causa resultaria em quantia desproporcional e injusta, não condizente com a relativa baixa complexidade da demanda, destacando-se, ademais, que figuram como partes sociedade de economia mista prestadora de serviço público essencial, sujeita à imunidade tributária recíproca, e estado membro. Possibilidade de invocação do art. 85, § 8º, do CPC para se arbitrarem honorários advocatícios por apreciação equitativa. Nessa direção: RE nº 1.334.614/DF-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 20/9/19; ACO nº 3.039/DF-ED, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 12/3/20; ACO nº 2.304/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 1º/12/17.
3. Agravo regimental não provido. Majoração da verba honorária em valor equivalente a 10% (dez por cento) do total daquela já fixada (art. 85, § 11, do CPC). (ACO n. 3254 AgR-terceiro, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 2/3/2022, DJe-053 18/3/2022, PUBLIC 21/3/2022)

Por fim, registre-se a controvérsia em torno do tema no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, subsistindo decisões divergentes a respeito da possibilidade de fixação dos honorários por equidade nas ações em que se busca o fornecimento de medicamentos de forma gratuita.

É de se conferir:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO/TRATAMENTO MÉDICO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. PROVEITO ECONÔMICO INESTIMÁVEL. POSSIBILIDADE. ART. 85, § 8º, DO CPC/2015. JULGADOS DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Na hipótese dos autos, trata-se de ação de obrigação de fazer contra a Fazenda Pública do Estado de São Paulo pleiteando fornecimento de medicamento para tratamento de doença que acomete a parte autora.
2. Verifica-se que o acórdão recorrido está em consonância com a orientação deste Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que as ações em face da Fazenda Pública cujo objeto envolva a tutela do direito à saúde possuem proveito econômico inestimável, possibilitando o arbitramento de honorários advocatícios sucumbenciais por apreciação equitativa. No mesmo sentido: AgInt no AREsp n. 1.719.420/RJ, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 15/6/2023; AgInt no REsp n. 1.808.262/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 8/5/2023, DJe de 19/5/2023; AgInt nos EDcl no REsp n. 1.878.495/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 20/4/2023; EDcl nos EDcl no AgInt no REsp n. 1.807.735/SP, relatora Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 5/12/2022.
3. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 2.050.169/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 25/9/2023, DJe de 4/10/2023.)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARBITRAMENTO. EQUIDADE. IMPOSSIBILIDADE
. PRECEDENTE DA CORTE ESPECIAL. 1
. No julgamento do AgInt nos EDcl nos EREsp 1.866.671/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, DJe de 27.9.2022, a Corte Especial do STJ, em demanda voltada ao custeio de medicamentos para tratamento de saúde, entendeu que a fixação da verba honorária com base no art. 85, § 8º, do CPC/2015 estaria restrita às causas em que não se vislumbra benefício patrimonial imediato, como, por exemplo, as de estado e de direito de família. No mesmo sentido: REsp 2.060.919/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 28.6.2023
. 2. Agravo Interno não provido. (AgInt no REsp n. 2.079.553/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 16/10/2023, DJe de 18/12/2023.)

D
o exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conhe
ço

do recurso
e a ele d
ou
provimento
para, aplicando o
T
ema 1.002 do STF,
condenar o
Estado do Espírito Santo
ao pagamento de
honorários advocatícios
em favor da Defensoria Pública Estadual, arbitrados
em
500,00
,

ressalvado que o
referido
montante deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento da instituição, sendo vedado o rateio entre os membr
os.

É como voto.

Acompanho integralmente o voto proferido pelo eminente Desembargador Relator, porquanto
"nas demandas prestacionais na área da saúde, o arbitramento da verba honorária sucumbencial deve ser fixada pelo critério da equidade, uma vez que o proveito econômico é inestimável. Precedentes"
(AgInt no REsp n. 2.058.918/PR, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 27/11/2023, DJe de 30/11/2023.), entendimento ao qual aderi recentemente.